Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam erro material, porque no item 5 do acórdão embargado não restou consignada a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça, o que faço agora, sem alteração do julgado.
3. EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
Para dar nova redação ao item 5 do acórdão embargado que passará a ter seguinte redação:
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.